Tribunal: STF
Processo: HC 260052
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Carvalho de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 998.391/MS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta que o réu foi definitivamente condenado a cumprir 9 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração do art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. 



    Ajuizada a revisão criminal, o Tribunal de Justiça conheceu parcialmente da pretensão e, nessa extensão, julgou-a parcialmente procedente a fim de compensar a agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal (crime contra cônjuge) com a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão), de modo a redimensionar a pena definitiva para 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias.



    Neste writ, a defesa sustenta que houve omissão do Tribunal na análise de teses inéditas na revisão criminal. Alega que o TJMS se recusou a enfrentar a nulidade processual e a nulidade do julgamento sob a alegação de que a matéria já teria sido discutida em sede de apelação criminal, porém o objeto da revisão criminal trouxe argumentos novos, e, sobretudo, novos elementos de prova, como a ata notarial em que a vítima declara que mentiu no processo, vez que na verdade houve vias de fato, os dois estavam bêbados. 



    Expõe que a revisão não só pretendeu a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, mas também a nulidade do processo desde a resposta à acusação, vez que o paciente não teve defesa técnica de fato. Argumenta que tais falhas, tomadas em conjunto, não configuram mera deficiência, mas verdadeira ausência de defesa, gerando nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF.



    Requer, ao final:



    “1. LIMINARMENTE, o sobrestamento da execução penal ou a concessão da prisão domiciliar ao Paciente, até o julgamento do mérito do presente writ (art. 318, II, CPP); 



    2. NO MÉRITO, seja determinado que o TJMS conheça e analise o objeto do writ (art. 621, I, II e III, CPP); 



    3. SUBSIDIARIAMENTE, que seja reconhecida a nulidade absoluta do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, por violação ao art. 5º, XXXVIII, “a” e LV, da CF/88, ao art. 261 do CPP e à Súmula 523 do STF, em razão da ausência de defesa técnica efetiva. Não sendo este o entendimento, que se faça o distinguishing do presente caso das jurisprudências paradigmas (HC 72.573/RJ e HC 85.969/SP); “



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA PARCIALMENTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TESE DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA JÁ ANALISADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 8, p. 6)  



    No STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    No caso, ao deixar de conhecer da preliminar de nulidade, o Tribunal a quo asseverou que o requerimento de nova análise de questão já julgada em apelação, por mero inconformismo, não dá ensejo à propositura de revisão criminal, pois não atende ao disposto no art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada como subterfúgio para o reexame de matérias já enfrentadas anteriormente (fl. 24), até mesmo porque ausentes quaisquer alterações no cenário fático-processual (fl. 25). 



    De fato, a tese de nulidade por deficiência da defesa técnica já havia sido debatida no anterior julgamento da apelação, e, embora tenham sido apontados outros elementos para além do tempo exíguo utilizado pela defensora pública em plenário, os fatos alegados – resposta à acusação genérica, falta de apresentação de testemunhas de defesa, ausência de contato com o revisionando, falta de comprovação da presença da defesa técnica, ausência de insurgência contra as perguntas do promotor, arguição de tese contrária à que vinha sendo sustentada, posse recente da defensora – já eram todos conhecidos ao tempo do julgamento do apelo defensivo, não se tratando de fatos novos aptos a justificar o uso da ação revisional. 



    Ora, a revisão criminal é admitida apenas em situações excepcionais, não podendo ser tratada como uma segunda apelação (AgRg no AREsp n. 1846669 /SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/6/2021) – (HC n. 810.000/PA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024). 



    Dito de outra maneira, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse (AgRg no AREsp n. 2.530.824/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024). 



    Tal o contexto, conclui-se que a Corte estadual não incorreu em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, tendo decidido em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Vale acrescentar que a análise de toda a conjuntura ora apresentada e seus eventuais reflexos no resultado do julgamento na origem refoge aos limites estreitos do writ. Com efeito, o reconhecimento de que o paciente experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica demandaria incursão no acervo fático-probatório acostado aos autos, desiderato esse inviável na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 954.468/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024), tanto mais porque houve efetiva participação da defesa e a discordância com a linha adotada pelo defensor anterior não caracteriza nulidade processual (AgRg no HC n. 917.479/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025)”. (e-doc. 8, p. 7-8, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Com efeito, na espécie, consideradas as particularidades do caso, as instâncias anteriores concluíram que não houve cerceamento de defesa, de modo que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, mutatis mutandis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente